Tribunal: TJMT
Processo: 1006576-45.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM. CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS E CLARAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BOOKING.COM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HOTEL COM CARACTERÍSTICAS DE MOTEL (DUPLA FINALIDADE). FOTOS VERSUS INFORMAÇÕES OBSCURAS. DESCONHECIMENTO DE QUE SE TRATAVA DE LOCAL PARA ENCONTROS DE ADULTOS. UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO ESTRANGEIRA ADULTS ONLY. SITE OFICIAL DO HOTEL SOBRE A POSSIBILIDADE DE HOSPEDAGEM COM CRIANÇAS. INDUÇÃO AO ERRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA DEVIDO À FALTA DE INFORMAÇÕES. MERA DEVOLUÇÃO DO VALOR. INSUFICIÊNCIA PARA SUPRIR OS DANOS MORAIS OCASIONADOS. ENVOLVIMENTO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RUPTURA NA EXPECTATIVA DE CONFIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais.
2. Propósito recursal é a reforma para o julgamento de procedência e condenar as recorridas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais).
3. Afastamento da alegação de ilegitimidade passiva da recorrida BOOKING.COM. Empresa que intermedia a aquisição de hospedagem entre o consumidor e hotel, participando, da cadeia de consumo. Responsabilidade solidária por eventuais falhas na prestação de serviços.
4. Rejeição da impugnação ao deferimento da justiça gratuita. Não há elementos concretos que desconstitua a hipossuficiência alegada. A mera afirmativa da alta renda, sem outros elementos, não é suficiente para tornar inidônea.
5. Relação travada que se enquadra à sujeição do Código de Defesa do Consumidor, na forma dos artigos 2o e 3o.
6. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.
7. As recorrentes reservaram 03 (três) diárias no hotel mediante plataforma (site) de uma das recorridas, mas no local observaram que, na verdade, se tratava também de motel (dupla finalidade).
8. Site oficial do hotel que autoriza a hospedagem de crianças; fotos versus informações obscuras no site da intermediadora sobre as características do estabelecimento com a utilização de expressão estrangeira ADULTS ONLY.
9. Alegação de que se trata de um “hotel romântico” somente para adultos (Adults Only), bastante procurado por casais em lua de mel. Quarto, mobília e decoração, com características que se assemelham a um motel.
10. Em uma leitura sistemática do Código de Defesa do Consumidor, extrai-se o direito do consumidor a informação adequada, clara e objetiva, bem como em língua portuguesa (artigos 4o, 6o e 51).
11. Falha na prestação do serviço configurada devido à falta de clareza nas informações com indução ao erro pelo consumidor, inclusive, com utilização de termo em inglês, que foge daqueles já integralizados no vernáculo.
12. Devolução do valor na forma administrativa insuficiente. Caracterização dos danos morais frente aos transtornos ocasionados por informações obscuras e ruptura na expectativa de confiança na contratação com grau suficiente para enveredar nos direitos da personalidade.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JEANNE RODRIGUES BITTENCOURT - CPF: 345.873.811-87 (REPRESENTANTE), THAIS NEGRAO BITTENCOURT - CPF: 029.134.721-50 (ADVOGADO), THAIS NEGRAO BITTENCOURT - CPF: 029.134.721-50 (REPRESENTANTE), GLORIA PLAZA HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 57.774.689/0001-29 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS RODRIGUES HIPOLITO - CPF: 220.776.328-52 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020